Tribunal: STF
Processo: RE 215457
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
ARTS. 201, PARÁGRAFOS 3  E 4 , 202, "CAPUT", DA C.F. E 58 DO
A.D.C.T. RESPONSABILIDADE DO I.N.S.S. POR CUSTAS
PROCESSUAIS: INEXISTÊNCIA, NO CASO.
1.      Quanto à aplicação dos §§ 3º e 4º do art. 201 da
Constituição Federal, a sentença de 1º grau, na parte
dispositiva, silenciou.
        E as autoras conformaram-se, pois não
apresentaram Embargos Declaratórios, para que fosse suprida
a omissão, nem mesmo tocaram nesse ponto, em sua Apelação.
2.      Por isso mesmo o acórdão regional e o ora
embargado igualmente não trataram de tais questões.
3.      No que concerne à pretendida auto-aplicabilidade
do art. 202, "caput", da Constituição Federal, o aresto
embargado a repeliu, com base na jurisprudência que indicou.
4.      E, no que respeita à aplicabilidade, ou não, do
art. 58 do A.D.C.T., aos benefícios previdenciários
percebidos pelas autoras, considerou não focalizado o tema,
no R.E. do I.N.S.S., razão pela qual teve por subsistente,
no ponto, a vitória delas, obtida nas instâncias ordinárias.
5.      Foi por essas razões que concluiu haverem ambas
as partes sucumbido parcialmente.
6.      Nada, portanto, a ser suprido, ou sanado, no que
tange aos Embargos Declaratórios, apresentados pelas
autoras, que, por isso, são rejeitados.
7.      Os do I.N.S.S., porém, comportam acolhida.
        É que, em tese, só estaria sujeito ao reembolso
de custas eventualmente pagas pelas autoras.
        Mas estas não fizeram qualquer desembolso, a
esse título, já que beneficiárias de assistência judiciária
gratuita.
8.      Embargos Declaratórios das autoras rejeitados, e
os apresentados pelo I.N.S.S. recebidos, para eximi-lo de
reembolso de custas, porque estas, na verdade, não foram
desembolsadas por aquelas.